Tribunal: CARF
Processo: 10932.720123/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA NA FASE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins de aplicação das normas de tributação específica, inclusive equiparação à pessoa jurídica. Para a improcedência ou retificação do lançamento fiscal, exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já foram oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um direito subjetivo do interessado.
(Súmula CARF no 163)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720123/2015-98
ACÓRDÃO
2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO PINTO MESQUITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA NA
FASE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso
administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins
de aplicação das normas de tributação específica, inclusive equiparação à
pessoa jurídica. Para a improcedência ou retificação do lançamento fiscal,
exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já
foram oferecidos à tributação.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
2
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
de ofício no patamar de 75% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo
administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um
direito subjetivo do interessado.
(Súmula CARF no 163)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-96.743, de
19/03/2018, prolatado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 1.190/1.204):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
SÚMULA 182 DO TRF. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TRF aplica-se a lançamentos submetidos ao ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, logo, não serve como parâmetro para aferir
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
4
a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
prevista em lei vigente.
MULTA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Considerações sobre vedação ao confisco, graduação da penalidade, razoabilidade
e proporcionalidade devem ser dirigidas ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento, não havendo previsão legal para que seja
afastada a sua incidência.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2010, exercício 2011, em razão da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com
fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls.
1.047/1.055 e 1.056/1.061).
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos de sua
titularidade relacionados pela fiscalização, conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
datados de 30/12/2014 e 03/08/2015. Apresentou respostas (fls. 269/311, 317/610, 611/617 e
619/697).
A partir dos extratos bancários, informações e documentos apresentados, a
fiscalização lavrou o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, com data de 17/11/2015,
acompanhado das TABELAS 1 a 5 (fls. 700/753):
a) “TABELA 1 – OPERAÇÕES DE RETORNO DE EMPRÉSTIMOS”: com base nas
informações prestadas pelo contribuinte, relacionando-se, individualmente, cada
operação de retorno/crédito com os respectivos valores das operações de
saída/débito, e o seu rendimento bruto, correspondente a diferença entre crédito
e débito (fls. 703/731);
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
5
Para a TABELA 1 a autoridade fiscal solicitou comprovação documental que as
operações de crédito em conta se relacionavam ao retorno de empréstimos,
conforme alegado pelo contribuinte. Caso contrário, classificaria os valores
como de origem não comprovada.
b) “TABELA 2 – CHEQUES DEVOLVIDOS”: listagem de cheques devolvidos (fls.
732/743);
c) “TABELA 3 – VALORES COMPROVADOS”: valores comprovados pelo
contribuinte (fls. 744/747);
d) “TABELA 4 – VALORES NÃO COMPROVADOS”: contendo os lançamentos a
crédito restantes que o titular das contas bancárias não havia comprovado a
origem dos depósitos/créditos, nem vinculado a retorno de empréstimos (fls.
748/751); e
e) “TABELA 5 – DEPURAÇÃO DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS SUJEITOS À
JUSTIFICATIVA”: corresponde ao resumo dos lançamentos de crédito em conta
bancária sujeitos à justificativa pelo contribuinte (fls. 752/753).
O titular das contas bancárias apresentou resposta, em 07/12/2015, acompanhada
de planilhas e documentos (fls. 754/757 e 758/1.040). Após análise, a fiscalização lavrou o auto de
infração, haja vista a falta de apresentação de documentos suficientes para comprovar as
operações de retorno de empréstimos e demais créditos em conta.
Os depósitos/créditos bancários com origem não comprovada foram consolidados,
mensalmente, na “TABELA: DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS”, integrante do Termo
de Verificação e Constatação de Ação Fiscal, correspondentes aos mesmos valores da “TABELA 5 –
DEPURAÇÃO DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS SUJEITOS À JUSTIFICATIVA”, anexada ao Termo lavrado
em 17/11/2015.
Ciente da lavratura do auto de infração, em 11/12/2015, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 08/01/2016 (fls. 1.064 e 1.067).
Em síntese, a pessoa física apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para decretar a improcedência do crédito tributário exigido no processo administrativo,
acompanhados de elementos de prova (fls. 1.067/1.109 e 1.115/1.183):
(i) o autuado é sócio de empresa do ramo de fomento mercantil, fato que
comprova o vínculo com a atividade econômica;
(ii) a movimentação financeira em suas contas bancárias se deu
exclusivamente para atender pessoas do convívio de amizades, que não
possuíam respaldo ou documentação para obter recursos a partir de operações
no sistema bancário ou através de empresas de fomento mercantil;
(iii) o lançamento fiscal tomou como base o total de depósitos/créditos em
conta bancária, sem dedução das saídas mensais dos ativos financeiros a título
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
6
de empréstimo pessoal. Os valores creditados jamais pertenceram integralmente
ao contribuinte;
(iv) a origem dos recursos restou comprovada pelos documentos juntados
aos autos, demonstrado, de forma individualizada e incontroversa, que os
depósitos/créditos são originários da atividade de fomento mercantil;
(v) comprovado o exercício da atividade econômica habitual, a fiscalização
deveria tributar apenas as quantias auferidas com o deságio decorrente das
operações, e não se valer da presunção legal de omissão de rendimentos. A base
de cálculo do auto de infração não atende aos princípios da capacidade
contributiva, proporcionalidade e a vedação ao confisco;
(vi) o entendimento adotado no lançamento fiscal é conflitante com caso
praticamente idêntico relacionado ao auto de infração lavrado no Processo no
10932.720175/2013-01, em face de sócio do contribuinte. Fere a segurança
jurídica a aplicação de critérios distintos dentro do mesmo órgão, quando os
fatos e argumentos são os mesmos;
(vii) o lançamento do imposto de renda com base em extratos bancários é
ilegítimo, conforme jurisprudência dos tribunais. Os depósitos bancários não
constituem renda ou provento tributário, nos termos do art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN);
(viii) não há que se falar em cobrança de juros de mora e multa de ofício.
Caso não excluída a penalidade, a multa deverá ser reduzida ao percentual de
20%;
(ix) para fins tributários, a taxa Selic é ilegal e inconstitucional; e
(x) requer a realização de perícia, com a finalidade de excluir da exigência
fiscal os valores decorrentes de mera movimentação bancária entre contas do
contribuinte, bem como os valores correspondentes aos empréstimos, que não
configuram acréscimos patrimoniais.
O contribuinte foi intimado da decisão de piso, via postal, em 27/03/2018, e
apresentou recurso voluntário no dia 24/04/2018 (1.208 e 1.211).
Após breve relato dos fatos, em exercício de dialética recursal, o recurso voluntário
pugna pela reforma integral da decisão de piso, com base, fundamentalmente, na reiteração dos
argumentos da sua impugnação (fls. 1.211/1.278).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
7
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Preliminares
(i) Nulidade do auto de infração
Alega o recurso voluntário que o lançamento tributário é nulo, eis que a fiscalização
não individualizou os depósitos/créditos a serem comprovados.
Sem razão.
Contrariamente ao que afirma o recorrente, a autoridade fiscal individualizou os
depósitos/créditos que o contribuinte deveria demonstrar a origem dos recursos, mediante
documentação hábil e idônea.
A pessoa física foi intimada a comprovar a origem dos depósitos/créditos de sua
titularidade, conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal, datados de 30/12/2014 e
03/08/2015 (fls. 700/702).
A denominada “TABELA 1 – OPERAÇÕES DE RETORNO DE EMPRÉSTIMOS”, anexa o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, relacionou individualmente, em datas e valores, cada
operação de retorno/crédito com os respectivos valores das operações de saída/débito,
oportunidade em que a autoridade tributária solicitou a prova documental de que os créditos em
conta bancária, ali listados, se vinculavam ao retorno de empréstimos, conforme alegado pelo
contribuinte (fls. 703/731).
Na mesma intimação fiscal, a fiscalização confeccionou a “TABELA 4 – VALORES
NÃO COMPROVADOS”, na qual detalhou individualmente, em datas e valores, a partir dos extratos
bancários, os lançamentos a crédito restantes que o titular das contas deixara de comprovar a
origem dos depósitos/créditos (fls. 748/751).
No seu conjunto, os valores das TABELAS 1 e 4 correspondem ao somatório de
depósitos/créditos de origem não comprovada, indicados no item 3 do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, que representa a base de cálculo do auto de infração (fls. 1.053/1.054 e
1.057/1.058).
Não há que se falar em motivação deficiente do lançamento fiscal ou em
cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
8
Logo, rejeita-se a nulidade.
(ii) Pedido de Perícia
Reclama o apelo recursal que o indeferimento da prova pericial, em sede de
impugnação, fere o devido processo legal e impede o exercício pleno do contraditório e ampla
defesa.
Sem razão.
A decisão recorrida assim se pronunciou acerca do pedido de perícia (fls. 1.204):
(...)
No que se refere ao pedido de realização de perícia, nos termos do Decreto no
70.235/72, art. 18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-lo desnecessário, uma
vez que os pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes
para a formação da livre convicção da autoridade julgadora.
(...)
Ademais, o momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a
infração lançada é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, conforme disposto no artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235, de 1972.
Note-se, ainda, que não caberia a realização da perícia solicitada haja vista que se
trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo, sendo
portanto, rejeitado o pedido, a teor do art. 18 do Decreto 70.235/72.
(...)
O indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado, aplicando-se o
enunciado da Súmula CARF no 163, segundo o qual:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O exame pericial é meio de prova necessário apenas quando a elucidação de fato
ou a análise de matéria demandem o auxílio de um especialista em determinado ramo específico
do conhecimento. É dizer que a realização da perícia não constitui direito subjetivo do
interessado.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
9
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica para a elucidação dos fatos e/ou
como instrumento de convicção para a solução da lide.
Ademais disso, a peça impugnatória deixou de atender aos requisitos do pedido de
perícia do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sobretudo a falta de
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como a indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do perito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Em verdade, com o pedido de perícia contábil, o recorrente pretende subverter o
ônus probatório, delimitado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a fim de produção de prova que
os depósitos/créditos em conta bancária, ao menos em parte, são referentes ao retorno de
empréstimos.
No processo administrativo fiscal, a diligência ou a perícia não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Por último, segundo consta do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, a
autoridade autuante, entre outros valores, excluiu aqueles decorrentes de mera movimentação
bancária entre contas do próprio recorrente, com fulcro no art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996 (item 1.4, por exemplo, às fls. 1.047).
Aliás, o recurso voluntário não menciona, efetivamente, quais seriam os valores
decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa física integrantes da base de
cálculo do auto de infração. Cuida-se de mera narrativa.
Mantém-se a decisão de piso que rejeitou o pedido de perícia.
Mérito
(i) Depósitos Bancários
O auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a
redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
10
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de
1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
11
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, bem como da legislação ainda mais
antiga, exigia-se a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o
lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Confira-se o enunciado sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo: 1
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de
origem não comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo
patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno
ocorria sob égide do revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva.

1 Acórdão no 2102-01.616, de 25/10/2011 (2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária).
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
12
(...)
Os precedentes exarados à luz da legislação revogada, inclusive com base na
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), não se prestam a infirmar o presente
lançamento fiscal, alicerçado em arcabouço jurídico próprio.
Nesse sentido, a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF): 2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
(...).
Tratando-se de autuação com base em depósitos bancários, paradigmas exarados
à luz do Decreto-Lei no 2.471, de 1988, da Lei no 8.021, de 1990, e da Súmula no
182, do extinto Tribunal Federal de Recursos, não se prestam a demonstrar
divergência jurisprudencial em relação a acórdãos referentes a fatos geradores
ocorridos já na vigência da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
O enunciado da Súmula no 182 do TFR teve por fundamento dispositivos legais
anteriores à publicação da Lei no 9.430, de 1996, quando não havia a presunção em lei de omissão
de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) no
855.649/RS, relator Ministro Marco Aurélio, paradigma do Tema 842/STF, julgado no rito da
repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade dos depósitos bancários considerados como
omissão de rendimentos, em face do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A Corte Suprema concluiu que é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não restou comprovada pelo titular.
Reproduzo a ementa do RE no 855.649/RS:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o

2 Acórdão no 9202-003.300, de 31/07/2014.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
13
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(...)
Diante da tese firmada pelo STF, prejudicada a linha argumentativa do recorrente
acerca da inaplicabilidade da omissão de rendimentos do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996. Em
consequência, ineficaz a defesa de que depósitos/créditos bancários não podem ser considerados
como renda tributável, em face do art. 43 do CTN, e que a presunção legal desrespeita princípios
constitucionais que lastreiam a tributação, tais como capacidade contributiva, isonomia,
proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e não-confisco.
Alega o recorrente que, durante o procedimento fiscal, comprovou mediante
documentação a atividade de “factoring” e o deságio aplicado às operações.
Com tal propósito elaborou tabela detalhada relacionando as operações de débito
em suas contas bancárias e subsequente crédito decorrente da devolução do principal e do valor
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
14
agregado relativo aos juros incidentes no período do empréstimo, razão pela qual a tributação
deveria recair somente sobre a renda auferida, e não pelo valor integral dos depósitos/créditos
nos extratos bancários.
Como dito antes, após intimar o contribuinte a comprovar a origem dos recursos
utilizados nas operações em suas contas bancárias, a fiscalização identificou, com base na
documentação apresentada em resposta, lançamentos a crédito comprovados (TABELA 3, às fls.
744/747), lançamentos não comprovados (TABELA 4, às fls. 748/751) e lançamentos a crédito
decorrentes, segundo o titular da conta, de operações de retorno de empréstimos (TABELA 1, às
fls. 703/731).
Apenas parte da base de cálculo do auto de infração é composta de lançamentos a
crédito em que o contribuinte alegou serem valores decorrentes do retorno de empréstimos
concedidos a pessoas físicas (TABELA 1). Outra parcela, não há qualquer justificativa da origem
(TABELA 4).
Quanto aos valores da TABELA 1, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a
apresentar documentos hábeis e idôneos para comprovar as operações de retorno de
empréstimos, segundo as alegações em curso. Depois de avaliar a resposta, concluiu que a
documentação apresentada pelo contribuinte não permitia atestar as operações, visto que, além
da falta dos contratos escritos de empréstimos, era impossível a vinculação entre débitos e
créditos de uma mesma operação.
As conclusões da autoridade lançadora compõem as razões de decidir do acórdão
de primeira instância, com base na transcrição do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls.
1.197/1.198):
(...)
O item 1.20 do Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal às fls. 1.052 a
1.053, reproduzido abaixo, é muito claro nesse sentido:
“1.21 Em 07/12/2015, o contribuinte apresentou resposta ao Termo
lavrado em 17/11/2015 (RESPOSTA AO TERMO DE 17-11-2015). Entretanto,
não apresentou documentos suficientes que comprovassem que as
operações mostradas na TABELA 1 em anexo ao Termo de 17/11/2015 se
tratavam de operação de retorno de empréstimos. O contribuinte
selecionou, para cada mês, uma amostragem de operações Relacionadas na
tabela COMPRA DE CRÉDITOS A VISTA, onde demonstra os valores de
débito e crédito de cada operação. Para demonstrar o valor do crédito, ele
anexa um documento fornecido pelo banco intitulado SEGUNDA VIA DE
COMPROVANTE
DE
DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA,
que
relaciona
a
composição desse crédito. Na maioria dos casos, esse crédito é composto
de vários cheques de terceiros depositados em sua conta, e mostrados na
RELAÇÃO DOS CHEQUES DEPOSITADOS. O contribuinte, por meio do débito
em sua conta, adianta um pagamento a uma determinada pessoa. Mas
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
15
não é essa determinada pessoa que faz o depósito de volta para o
contribuinte, por meio de créditos em sua conta, mas sim terceiros
estranhos à operação, por meio de cheques relacionados na RELAÇÃO DE
CHEQUES DEPOSITADOS. O contribuinte também não apresentou
Contratos de Empréstimos. Faltaram elementos de prova, portanto, para
que esta Fiscalização concluísse que essas operações se tratam de retorno
de empréstimos, já que não é possível relacionar os créditos e os débitos
de uma mesma operação.” (Grifei)
(...)
(Destaques do Original)
No recurso voluntário, o contribuinte reconhece que auferiu um percentual sobre
os valores dos cheques trocados, como é habitual na prática comercial, porém não ofereceu os
rendimentos à tributação do imposto de renda.
Depreende-se das explicações que as operações de fomento mercantil a que se
refere o recorrente, utilizando-se de suas contas bancárias pessoais, equivalem, possivelmente, ao
desconto de cheques pré-datados, no qual repassava um valor menor ao beneficiário, deduzindo
juros, taxas e outras despesas.
Na data de vencimento dos cheques dados em garantia, próprio ou emitidos por
terceiros, realizava o depósito em suas contas bancárias. Eventualmente, a critério das partes, a
quitação da dívida original poderia se dar de outra forma, inclusive empréstimo efetuado em
locais diversos para cobrir o primeiro.
De qualquer modo, a alegação da concessão de empréstimos em caráter informal,
por motivo de confiança, para atender amigos e pessoas com algum tipo de vínculo ou
proximidade, não afasta o ônus probatório que exige a lei federal.
A ausência de formalização dos negócios, mediante a confecção de instrumentos
escritos, permitindo a vinculação entre saídas (débitos) e entradas (créditos) da conta bancária do
contribuinte, em datas e valores, inclusive cheques de terceiros envolvidos na mesma operação de
empréstimo, impõe ao recorrente sofrer as consequências legais do seu comportamento.
Na hipótese de omissão de rendimentos, fundada em depósitos/créditos bancários,
por força da redação do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de comprovação da origem,
tomada individualmente, atrai a tributação sobre o valor integral, independentemente da
atividade econômica desenvolvida pela pessoa física.
O exercício da atividade de fomento mercantil é insuficiente para adoção da
presunção de que a movimentação bancária em suas contas pessoais está relacionada,
inevitavelmente, com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, mediante correlação de
datas e valores, que cada depósito/crédito em conta bancária se vincula com a atividade
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
16
econômica, para fins de permitir a delimitação da base de cálculo dos rendimentos não
declarados.
Mais que isso, a fim de considerar a origem comprovada, necessário identificar a
parcela que se refere aos rendimentos tributáveis da atividade, crédito a crédito, de sorte a
submetê-los às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
recebidos (art. 42, §2o, da Lei no 9.430, de 1996).
Em que pese o rigor da presunção em lei, a pretensão do recorrente é que se
presuma, a partir de uma planilha apresentada por amostragem, que todos os valores creditados
em suas contas bancárias, listados na “TABELA 1 – OPERAÇÕES DE RETORNO DE EMPRÉSTIMOS”,
correspondiam a operações de “factoring”, aceitando-se um determinado percentual para
quantificar os rendimentos tributáveis.
No entanto, reforça-se que cabe ao titular da conta bancária o ônus da prova da
origem e causa de cada depósito/crédito, sendo inviável a aplicação de determinado percentual
sem a comprovação da vinculação inequívoca a essa atividade econômica, verificada a correlação
em datas e valores.
Embora não admita, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório de
vincular débitos e créditos de uma mesma operação, capaz de comprovar que apenas parte dos
valores mencionados pela fiscalização corresponde a rendimentos tributáveis, resultantes da
atividade de fomento mercantil.
Acrescento, como razões de decidir, os fundamentos da própria decisão recorrida, a
seguir reproduzidos (fls. 1.198):
(...)
Os alegados empréstimos informais não podem ser considerados como
justificativa da origem dos depósitos bancários, Em primeiro lugar, nenhum
instrumento formal foi apresentado para embasar essas operações. Quanto ao
argumento de que os empréstimos entre amigos pessoas físicas estariam
liberados da prova formal de sua realização, faz-se mister ressaltar que a
informalidade dos negócios entre amigos não pode eximir o Contribuinte de
apresentar prova da efetividade dos empréstimos. Tal informalidade diz respeito
a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes (um empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
Contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e Contribuinte é formal
e vinculada à lei, sem exceção.
Ademais, como salientado pela Fiscalização, não é possível estabelecer nenhum
vínculo ou nexo de causalidade entre os débitos apontados pelo Interessado e os
créditos nas contas do Autuado, haja vista que envolvem pessoas diferentes.
Dessa forma, não há como considerar que os depósitos nas contas do Autuado
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
17
apontados na Tabela 1 - Operações de Retorno de Empréstimos são pagamentos
de empréstimos concedidos pelo Interessado a pessoas de seu círculo social.
Segundo o Autuado, as quantidades de cheques depositados em sua conta
corrente e emitidos por ele apontariam o exercício da atividade de fomento
mercantil. Ademais, o fato de ser sócio da Arvel ABC Fomento Mercantil Ltda.
comprovaria o vínculo do Interessado com essa atividade econômica.
Desde logo, o que o Impugnante pleiteia é que se presuma que os créditos em sua
conta bancária correspondiam a operações de "factoring", porque ele é sócio de
uma firma desse ramo e porque existiriam muitos cheques depositados e
emitidos em suas contas. Entretanto, por mais que o Impugnante diga o contrário,
as provas materiais dessas alegadas operações de fomento mercantil jamais
foram apresentadas.
Frise-se que indicações genéricas, como a que possui vínculos com atividade
econômica de fomento mercantil, que os depósitos seriam originários dessa
atividade, que se tratam de empréstimos com pessoas ligadas ao Interessado e
etc, não são suficientes para comprovação, sendo necessária a apresentação de
provas individualizadas para cada depósito efetuado, fato que o Impugnante se
furtou de fazer.
Constatada a existência de depósitos bancários, em relação aos quais o
Contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou a origem de cada um
dos valores creditados em suas contas bancárias, nem mesmo na fase
impugnatória, opera-se a presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Invoca o recorrente a existência de um tratamento desigual em relação ao
procedimento fiscal em face do seu sócio na empresa Arvel ABC Fomento Mercantil Ltda,
relativamente
ao
ano-calendário
de
2009,
formalizado
através
do
Processo
no
10932.720175/2013-01 (fls. 1.131/1.183).
Afirma que, com base em fatos e argumentos idênticos ao presente processo
administrativo, a autoridade fiscal responsável pela condução daquele procedimento reconheceu
que apenas uma parte dos depósitos/créditos em conta bancária correspondiam a efetiva renda
tributável, levando-se em conta a atividade econômica como pessoa física e a condição de sócia da
pessoa jurídica com atividade de fomento mercantil.
Pondera que as condutas diferenciadas da fiscalização tributária comprometem a
segurança jurídica que deve pautar a relação entre contribuinte e administração tributária.
Ocorre que, exclusivamente com os elementos que instruem os autos, é inviável
afirmar que a força probatória dos documentos apresentados é idêntica nos dois processos
administrativos, para cogitar de aplicação de critérios jurídicos distintos.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
18
De todo modo, a mudança nos critérios adotados no exercício do lançamento de
ofício somente tem repercussão jurídica em relação ao mesmo sujeito passivo, e desde que fato
gerador passado, ocorrido antes da sua introdução pela autoridade tributária.
Não há óbice quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, nos
termos do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Neste processo administrativo, não há que se falar em autuação fiscal abusiva e
revestida de caráter confiscatório ou ilegal, porquanto a autoridade lançadora seguiu os ditames
da presunção legal de omissão de rendimentos.
Com efeito, a presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento de ofício com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente
intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e a natureza dos recursos utilizados nas operações, tomados individualmente.
A interpretação naquele outro processo administrativo pela autoridade fiscal serve
tão somente para subsidiar as razões de decidir no presente processo, respeitada a convicção
motivada do órgão julgador acerca da força axiológica dos elementos de prova.
Por sinal, relativamente ao ano-calendário de 2010, conforme observou o recurso
voluntário, a fiscalização tributária manteve um critério uniforme no lançamento de ofício, através
da lavratura de outros 2 (dois) autos de infração pelos mesmos fatos e natureza deste processo
administrativo, em desfavor dos sócios do recorrente na pessoa jurídica Arvel ABC Fomento
Mercantil Ltda.
Ainda um último argumento de defesa.
O autuado reivindica a tributação na forma de equiparação à pessoa jurídica para
fins de incidência do imposto de renda, haja vista a movimentação bancária ocorrida nas contas
bancárias no ano-calendário decorrer da exploração de atividade econômica, habitual e
profissionalmente. Solicita, assim, a retificação do lançamento tributário.
Tal situação jurídica deveria ter sido comprovada pelo contribuinte na fase de
execução do procedimento fiscal, porém a alegação foi trazida apenas no contencioso
administrativo.
Repita-se. Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos
bancários na fase contenciosa do procedimento, objetivando a improcedência do lançamento
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
19
fiscal, ela somente há de ser acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são
tributáveis ou já sofreram a tributação.
Ultrapassada a fase de autuação fiscal, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável efetuar a reclassificação dos rendimentos,
como determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, para fins de aplicação das normas
de tributação específica.
O contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal; caso contrário, poderia
livremente optar por comprovar a origem apenas em sede de contencioso administrativo, o que
tornaria inofensiva a presunção legal.
Uma vez lavrado o auto de infração, não é possível transmudar a incidência
originária, com base na tabela progressiva, em nova incidência, mediante tributação específica,
incluindo a equiparação à pessoa jurídica.
(ii) Multa de Ofício
Advoga o recurso voluntário a exclusão da multa de ofício ou, ao menos, a sua
redução ao percentual máximo de 20%, previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem.
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador não deu liberdade a ponderações
sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou
reduzir o percentual no caso concreto.
A penalidade do art. 61, “caput” da Lei no 9.430, de 1996, a que se refere o recurso
voluntário, refere-se à multa de mora nos casos de recolhimento espontâneo do tributo em
atraso. Aqui, trata-se de lançamento de ofício.
Outrossim, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a análise
de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.980 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720123/2015-98
20
examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(iii) Juros de Mora
Alega o recurso voluntário que é incabível, para atualização de tributos, a aplicação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), ante a sua natureza e
ausência de lei que determine a utilização no direito tributário.
Sem razão.
Quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito tributário, utiliza-se a
taxa referencial Selic, reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 deste
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Extrai-se seu fundamento legal, para aplicação da taxa Selic, do art. 5o, § 3o, c/c art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1316
DF CARF MF
Original